Tribunal: STF
Processo: RE 1400138
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRARODINÁRIO N. 560.900-RG). INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CONDENAÇÃO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EXONERATÓRIO. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. ART. 5º, INCISO LVII, DA CR/88. VIOLAÇÃO. SOBRESTAMENTO. - A existência de ação penal pendente de julgamento ou mesmo de condenação criminal pendente de trânsito em julgado em desfavor de militar, aluno do Curso de Formação de Soldados, não permite o processamento administrativo de sua exoneração, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição de 1988” (fl. 1, e-doc. 169). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 203).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º e a al. a do inc. III do art. 105 da Constituição da República. 



    Assevera estar impedido “de exercer devidamente a função para o qual foi aprovado, ou tem forçado trabalhar sem receber devidamente pelo papel o qual vem desempenhando. Certo é que a corporação vem utilizando do seus serviços como se tivesse inclusive promovido na carreira, o que efetivamente não ocorreu, uma vez que o processo administrativo disciplinar o impede” (sic, fl. 7, e-doc. 215). 



    Argumenta que deveria ser “admitido e conhecido o presente recurso para que se reforme o acordão recorrido, uma vez que a base do entendimento dos d. desembargadores fora principalmente por ser temerário o reconhecimento da idoneidade moral e expulsão dos quadros da polícia militar futuramente. O recorrente já presta serviço nos quadros da polícia militar conforme exposto acima, e presta um excelente serviço à corporação” (fl. 8, e-doc. 215). 



    Assinala que “não pode ser tratado como condenado antes da condenação transitada em julgado, permitir que o processo administrativo disciplinar fique sobrestado e não seja arquivado seria fazer com que ele estivesse sofrendo os efeitos da condenação sem que esteja apta juridicamente em conformidade com a lei e jurisprudência” (fl. 10, e-doc. 215). 



    Pede “a) Que seja recebido o presente recurso e concedido os benefícios de justiça gratuita ao recorrente, por estar sem condições de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família. b) seja conhecido e provido o presente Recurso, acolhendo-o por violação aos artigos art. 5, LVII e 105, III, a da CF/88, bem como ofensa ao julgado ARE 733957/CEARA, sendo inconteste o direito do Recorrente ao arquivamento do processo, determinando que se mantenha a decisão em 1º grau de jurisdição, com fulcro no mandamento constitucional exposto e entendimento deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, e-doc. 215). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (Tema 22). O julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJe 17.8.2020). 



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator analisou a questão referente à presunção de inocência na espécie vertente e concluiu:



    “Não há dúvidas de que o concurso público para o exercício de cargos públicos visa ao recrutamento dos inscritos mais bem preparados, seja no âmbito intelectual, físico ou psíquico do candidato, mas os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da legalidade devem ser observados pela Administração Pública, em atenção ao artigo 37, caput, da Constituição de 1988 e, sobretudo, deve-se respeito aos direitos e garantias fundamentais. 



    Com efeito, conforme me pronunciei por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.0000.18.033814-7/001, a existência de condenação penal ainda discutida em grau recursal, por fato anterior ao ingresso na instituição militar, não constitui motivo suficiente e razoável para o processamento administrativo visando a exoneração do impetrante, notadamente porque tal medida não poderá ser ultimada até o trânsito em julgado do pronunciamento judicial impositivo da reprimenda, sob pena de violação ao disposto no art. 5º, inciso LVII, da CR/88.



    Cumpre ressaltar que desse entendimento não discrepa a jurisprudência do Excelso Pretório (…)



    Revela-se, pois, precipitado o processamento administrativo da exoneração do impetrante” (fls. 4-6, e-doc. 23).



    Embora o recorrente alegue ser caso de aplicação imediata do Tema 22 da repercussão geral, o Tribunal de origem, ao determinar o sobrestamento do “processo administrativo instaurado para a exoneração do impetrante dos quadros da PMMG até o trânsito em julgado do pronunciamento penal condenatório em desfavor do militar” (fl. 8, e-doc. 169), agiu em conformidade com o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, apoiando-se nas exceções explicitadas naquele julgamento.



    5. Como se pode verificar, o critério distintivo aproveitado no julgado recorrido demonstra não ser desarrazoado, nem discrepante dos debates realizados no exame do Tema 22 da repercussão geral.



    Nas discussões que se sucederam no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:



    “Imaginemos, amanhã, alguém que tenha uma série de inquéritos de pedofilia, por exemplo, e que se candidata a ser cuidador num jardim de infância ou coisa do tipo, independentemente de ter lei ou não. E nós estamos diante desse tipo de realidade. Ou amanhã, o sujeito que se candidata à guarda de trânsito, guarda da polícia rodoviária federal, da rodoviária estadual, e que tenha um extenso envolvimento. Nós sabemos como funciona a máquina judiciária, a dificuldade toda de se obter trânsito em julgado, temos discutido isso aqui inclusive. E, aí, diz-se: não - (…) à extensa história de corrupção, furto, envolvimentos nessa linha -; e se diz que não se pode fazer nada. (…) Realmente, as opções são dramáticas aqui. De um lado (…), se se fornece essa autorização ao legislador, sem dúvida teremos aí (...) regras provavelmente abusivas”.



    Ao acompanhar o voto do Ministro Relator, assinalei em meu voto:



    “7. A lei interna do concurso público é o respectivo edital, que a todos submete de maneira isonômica, sendo compatível com a dinâmica do princípio da presunção de não culpabilidade penal a exigência de vida ilibada dos seus candidatos, assim entendida aquela sobre a qual não paire condenação criminal, exaurida a instância processual ordinária, o que com maior relevo se justifica ante a imposição do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição). (...)



    9. É de se concluir pela inconstitucionalidade de óbices desarrazoados ao acesso aos cargos públicos, quando baseados em critérios subjetivos de aferição de idoneidade moral dos candidatos.



    Entretanto, também por exigência do princípio republicano, faz-se mister erigirem-se critérios objetivos para a aferição dessa idoneidade, para se dotar de efetividade os princípios constitucionais da Administração Pública. (...)



    Assegurar o exercício de cargo público por pessoa juridicamente inidônea significaria contaminar o funcionamento de uma estrutura da qual todos nós dependemos e integramos. (...)



    Passados vinte e dois anos do início de vigência da Constituição da República veio a Lei Complementar n. 135/2010, visando ‘a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato’ (rubrica da lei, parte final).



    A expressão ‘considerada vida pregressa do candidato’ aparece uma vez na Constituição, na norma de regência das candidaturas para cargos eletivos, em capítulo próprio no qual cuida ‘dos direitos políticos’. (...)



    Considerada a ausência de lei específica sobre a matéria, a tese de aplicação analógica dos critérios de aferição da probidade do candidato a agente público, positivados na Lei Complementar n. 135/2010 não discrepa da tutela constitucional da probidade e da moralidade na condução da República”.



    Diferente do alegado pelo recorrente, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o fixado no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22 da repercussão geral, pois o acórdão recorrido está fundamentado na alegada distinção entre o caso concreto examinado na instância ordinária e a tese fixada naquele precedente de repercussão geral.



    No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o entendimento do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça mineiro foi no sentido de que “não incidem as conclusões do Tema 22 (RE 560.900/DF) da repercussão geral, visto que no referido paradigma se discute a restrição posta a candidatos a concurso público que respondem a processo criminal (existência de denúncia criminal), ao passo que, no caso dos autos, o recorrente é policial militar que pretende o arquivamento do processo de exoneração, movido em decorrência de condenação penal ainda não transitada em julgado” (fl. 2, e-doc. 236).



     



    O processo administrativo aberto contra o policial militar durante o curso de formação de soldado foi suspenso para aguardar o desfecho de processo criminal, não se constatando, na espécie vertente, ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.



    6. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim decidiu sobre a validade da instauração do processo administrativo:



    “Na espécie, revelam os autos que o impetrante se candidatou ao cargo de Soldado da Polícia Militar por meio do concurso público regido pelo Edital DRH/CRS nº 13/2016, tendo logrado êxito nas fases eliminatórias referentes à prova de conhecimentos, à avaliação psicológica, teste de capacitação física e aos exames de saúde e toxicológicos, restando aprovado no certame e matriculado no Curso de Formação de Soldados sob a graduação de Soldado de Segunda Classe. 



    No entanto, em 10/10/2017 foi expedida a Portaria nº 118.897/17 – EFSd, por meio da qual o Comandante da Escola de Formação de Soldados determinou a abertura de Processo Administrativo de Exoneração em face do impetrante, tendo em vista que se encontra ele ‘processado criminalmente perante a Comarca de Ipatinga/MG, sob o Processo Nº 0232822-33.2015.8.13.0313 da 1ª Vara Criminal, do qual já foi proferida sentença condenatória, na data de 27Out2016, pela prática de infrações penais previstas no caput do Art. 171, no inciso II do Art. 14 e no Art. 29, todos do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze ) dias de detenção no regime aberto, além das penas de prestação de serviços à comunidade de pecuniária’. 



    A Lei estadual nº 5.301/69, no dispositivo que serviu como fundamento para a instauração do procedimento administrativo, assim dispõe: Art. 5º – O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto ou graduação inicial dos quadros previstos no § 1º do art. 13 desta Lei, observados os seguintes requisitos: (...) II – possuir idoneidade moral; (...) § 1º – Para fins da comprovação da idoneidade moral, o candidato deverá apresentar certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas Justiças Federal, Estadual e Militar e não poderá estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo processado criminalmente por crime doloso. 



    A idoneidade moral também consta como requisito para ingresso na PMMG previsto no edital de regência do certame (item 2.1, ‘e’). 



    Ocorre que a submissão a processo criminal e mesmo a existência de condenação penal não acobertada pela coisa julgada não se presta à configuração de inidoneidade moral para fim de obstar o ingresso nos quadros da Polícia Militar, em vista do princípio da presunção da não culpabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que o impetrante responde a processo criminal pela prática de delitos de estelionato, nas modalidades tentada e consumada, tendo interposto recurso de apelação contra a sentença penal condenatória, o qual já restou apreciado pela 8ª Câmara Criminal deste sodalício, em sessão de julgamento realizada em 26/09/2019, oportunidade em que a Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso para absolver Joilson Malta de Abreu da imputação de delito consumado, concretizando sua pena em 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão mais o pagamento de 3 (três) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática de estelionato tentado, tudo conforme o que se colhe na consulta ao acervo jurisprudencial disponível no sítio eletrônico do TJMG na internet (Apelação Criminal nº 1.0313.15.023282-2/001). (...)



    Merece reparo a sentença, no entanto, uma vez que também não se justifica o arquivamento do processo administrativo em questão, uma vez que a condenação criminal definitiva pode, a princípio, ensejar o reconhecimento da inidoneidade moral e, consequentemente, a exclusão dos quadros da PMMG. 



    Deverá o processo administrativo, então, permanecer sobrestado até o trânsito em julgado do decisum criminal, período no qual fica obstada a evolução na carreira do militar, conforme definido no Agravo de Instrumento de nº 1.0000.18.033814-7/002” (fls. 4-8, e-doc. 169).



    O exame da pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal demandaria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei estadual n. 5.301/1969). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS NS. 280 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 815.126-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.6.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.841-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Policial militar. Exoneração. Processo administrativo. Alegação de violação do princípio da presunção de inocência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A Corte de origem reconheceu a legalidade do processo administrativo que culminou na exoneração do ora agravante amparada nos fatos e nas provas constantes dos autos. Incide, destarte, o óbice da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE n. 1.143.367-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    7. Quanto à alegada contrariedade à al. a do inc. III do art. 105 da Constituição da Republica, o recorrente não demonstrou, no recurso extraordinário, argumentos suficientes para demonstrar que o acórdão recorrido teria contrariado essa disposição constitucional. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.088.955-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora